Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707808-86.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TIAGO SILVA DOS SANTOS, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação anulatória cumulada com tutela de urgência, ajuizada por TIAGO SILVA DOS SANTOS, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato que desclassificou o autor no procedimento de heteroidentificação e assegurar o prosseguimento no certame dentre as vagas reservadas aos candidatos negros. Em razão da sucumbência, condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 74.804,76 (setenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e setenta e seis centavos), equivalente à 12 (doze) remunerações do cargo postulado no concurso público. (ID 71811891) Conforme escólio jurisprudencial do col. STJ, a correção do valor atribuído à causa pode se dar de ofício: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO. 1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução. 2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão. 5. Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "ex officio", não há nulidade na decisão. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1799339 SP 2017/0203625-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar a ser suscitada de ofício para correção do valor atribuído à causa. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator